Tribunal: TJSP
Processo: 1058616-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte aéreo de mercadorias. Tema 210, do STF. Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de carga. Sinistro. Perda/extravio. Responsabilidade objetiva da transportadora. Limitação do valor indenizatório a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma da carga

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte aéreo de mercadorias. Tema 210, do STF. Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de carga. Sinistro. Perda/extravio. Responsabilidade objetiva da transportadora. Limitação do valor indenizatório a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma da carga extraviada. Observância ao artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.